Tribunal: TJSP
Processo: 2199306-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência da executada. Pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, em razão da gratuidade processual. Não acolhimento. Sentença clara ao condenar a agravante ao pagamento de multa e honorários em razão da litigância de má-fé (art. 81 do CPC/2015). Honorários esses que não se confundem com os sucumbenciais. Litigância de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência da executada. Pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, em razão da gratuidade processual. Não acolhimento. Sentença clara ao condenar a agravante ao pagamento de multa e honorários em razão da litigância de má-fé (art. 81 do CPC/2015). Honorários esses que não se confundem com os sucumbenciais. Litigância de má-fé que não revoga a gratuidade. Todavia, tal benefício não afasta a exigibilidade das penalidades às quais a parte litigante foi condenada (art. 98, par. 4° do CPC). Decisão mantida. Sucumbência recursal da agravante. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199306-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante KELLY
CRISTINA DA SILVA, é agravado CLAUDIO CESAR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199306-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2199306-18.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Kelly Cristina da Silva
Agravado: Cláudio César dos Santos
Juiz de origem: Celso Alves de Rezende
VOTO N° 22710
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.

Insurgência
da
executada. Pedido de suspensão da exigibilidade dos
honorários advocatícios da fase de conhecimento, em
razão
da
gratuidade
processual.
Não
acolhimento.
Sentença clara ao condenar a agravante ao pagamento de
multa e honorários em razão da litigância de má-fé (art.
81 do CPC/2015). Honorários esses que não se confundem
com os sucumbenciais. Litigância de má-fé que não revoga
a gratuidade. Todavia, tal benefício não afasta a
exigibilidade das penalidades às quais a parte litigante foi
condenada (art. 98, par. 4° do CPC). Decisão mantida.
Sucumbência recursal da agravante. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face da decisão de ps. 173/177, que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença para “declarar devida a
importância de R$ 2.578,80 (dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e
oitenta centavos), deferindo-se o pedido de penhora em mãos próprias
no montante de R$ 797,40.” Em razão da sucumbência mínima, a
impugnante foi condenada ao pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento)
sobre o valor do débito atualizado e com juros de mora a contar do
trânsito em julgado, observando-se a gratuidade processual.
Pretende a executada agravante a reforma da
decisão para que, em síntese, seja suspensa a exigibilidade dos
honorários advocatícios da fase de conhecimento, uma vez que
seria beneficiária da gratuidade processual.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (p.
179) e apresentada contraminuta (ps. 182/184).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, a sentença proferida na fase de
conhecimento foi clara ao condenar a executada ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199306-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, ambos nos
termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. Tal condenação,
inclusive, foi mantida no julgamento da apelação no
1056466-53.2017.8.26.0114 (cf. ps. 10/20).
Destaca-se
que
os
honorários
advocatícios
previstos no artigo 81 não dizem respeito àqueles decorrentes da
sucumbência, mas sim configuram verdadeira sanção à parte
litigante, como explica DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“É preciso cuidado na análise do caput do
artigo [...], considerando-se a previsão de três diferentes
espécies de condenação à parte que litigar de má-fé: (i)
multa entre 1% a 10% do valor da causa, ou sendo o valor da
causa irrisório ou inestimável até dez vezes o valor do salário
mínimo; (ii) indenização pelos prejuízos causados à parte contrária,
sendo que nesse caso é indispensável a existência de prova do
dano;
(iii)
condenação
nos
honorários
advocatícios
e
despesas, não se confundindo essa condenação com aquela
gerada pela sucumbência, até porque mesmo a parte
vencedora pode ser litigante de má-fé.”1
A
aplicação
das
penalidades
impostas
na
sentença em razão da litigância de má-fé da agravante, é verdade,
não implicava a revogação da gratuidade processual dela. Todavia,
esse benefício não afastava a exigibilidade dessas sanções (art. 98,
par. 4o do CPC/2015). Nesse sentido:
“Assim, em conclusão, a condenação por litigância de má-fé não
implica a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita e,
tampouco, exonera o beneficiário do pagamento das penalidades
processuais. Condenado o assistido às penas previstas no art.
18 do CPC/73 (art. 81 do CPC/15), continua ele auferindo
das isenções legais (a exemplo do pagamento do preparo
recursal), estando obrigado, contudo, a pagar, ao final do
processo, a multa e/ou indenização fixada pelo julgador.”
(STJ, 3a Turma, REsp no 1.663.193/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20/02/2018).
Com
isso,
em
relação
aos
honorários
advocatícios da fase de conhecimento, a gratuidade processual da
agravante não afastava a exigibilidade dessa verba.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento, majorando-se os honorários advocatícios
sucumbenciais da execução para 12% (doze por cento) sobre o
valor do débito, observando-se a gratuidade processual.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Juspodivm, p. 214.